Tribunal: TJES
Processo: 5002719-57.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2023-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002719-57.2022.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JOSE DO CARMO GUIMARAES
APELADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA
RELATOR(A):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. AUSÊNCIA DE TRANSPARÊNCIA NAS INFORMAÇÕES. DESCUMPRIMENTO DA INSTRUÇÃO NORMATIVA INSS Nº 28. OPERAÇÃO QUE LEVA A UM VALOR INFINITO. ANULAÇÃO DA AVENÇA. RETORNO DAS PARTES AO
STATUS QUO ANTE
. REVOLUÇÃO DO VALOR DEPOSITADO. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS DESCONTADAS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. AUTOR QUE É PESSOA IDOSA, ANALFABETA, E QUE PERCEBIA UM SALÁRIO MÍNIMO POR MÊS. FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO EM R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
Na hipótese, apesar de constar assinatura da parte autora, traduzida em sua digital, aposta na “
AUTORIZAÇÃO PARA RESERVA DA MARGEM CONSIGNÁVEL E ADESÃO AO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
” (ID 4956557), o certo é que o Autor a questiona, porquanto alega que não postulou a contratação do “Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMI)” objeto dos autos, o que, a rigor, enseja a aplicação da norma legal preconizada no artigo 408, do Código de Processo Civil.

II.
A despeito de o Recorrente haver firmado a contratação do cartão de crédito consignado, consoante se extrai do Contrato de ID 4956557, o mesmo afirma que objetivava realizar, em verdade, a contratação de empréstimo consignado, tendo sido, inclusive, induzido a erro, pois houve a liberação de quantia contratada ao Recorrente por meio de transferência bancária (IDs 4956558 e 4956559), e não através de um cartão de crédito.

III.
“
Nos termos do entendimento do e. TJES, viola o dever de informação e transparência, previstos no art. 6º, III, do CDC, a instituição financeira que induz o consumidor a pensar trata-se de contratação de empréstimo consignado quando, na verdade, está firmando contrato de cartão de crédito. Precedentes do e. TJES em casos bastante semelhantes
” (TJES - AC: 00273895920188080024, Relator Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 25/10/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL).

IV.
O Instituto Nacional de Seguro Social, por meio da Instrução Normativa INSS nº 28, de 16 de maio de 2008, com redação vigente em 2019, quando firmada a negociação entre as partes litigantes, estabeleceu os critérios mínimos a serem observados para o uso da margem consignada dos Benefícios Previdenciários para quitação de “Empréstimo Consignados” e utilização de “Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMI)”, dentre os quais, a saber:
(I)
limitação de taxa de juros remuneratórios para ambas as operações supracitadas;
(II)
formalidades específicas para concessão desses empréstimos;
(III)
observância ao direito de informação assegurado no artigo 52, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), notadamente explicitar, antecipadamente, a taxa de juros aplicada, a evolução da dívida, consignando-se o saldo devedor final, acréscimos remuneratórios, data de início e fim do desconto, remuneração de eventuais intermediário;
(IV)
firmar o “
TERMO DE CONSENTIMENTO ESCLARECIDO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
”, com todas as exigências nele contidas.

V.
Ainda que pudesse ser considerada presumidamente válida a documentação alusiva à contratação do “Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMI)”, subsistiria patente a invalidade da Avença, porquanto o Banco Recorrido não atendeu às disposições da Instrução Normativa INSS nº 28/2008.

VI.
Nos termos da mencionada instrução, restou estabelecido que
“a taxa de juros não poderá ser superior a três inteiros por cento (3%) ao mês, de forma que expresse o custo efetivo”, s
endo fixado, porém, no Contrato firmado entre as partes, o Custo Efetivo Total em 3,63% (três vírgula sessenta e três por cento) ao mês, superior ao permitido pela Instrução.

VII.
A mencionada Instrução é expressa ao determinar que, no Contrato firmado entre as partes, deverá ser informada a
“data do início e fim do desconto”,
o que não foi fixado no Contrato acostado aos autos, situação que leva ao pagamento de “um valor infinito”, nos termos informado pelo Banco Central do Brasil (“Os cálculos levaram a uma operação inválida ou a um valor infinito”).

VIII.
A Instrução nº 28/2008 também é clara ao fixar que o Contrato firmado deverá “
ser acompanhado de Termo de Consentimento Esclarecido – TCE, que constará de página única, reservada exclusivamente para tal documento, constituindo-se instrumento apartado de outros que formalizem a contratação do Cartão de Crédito Consignado, e conterá, necessariament
e: (...)”,
não havendo, também, no aludido Contrato objeto de discussão nos autos, qualquer
Termo de Consentimento Esclarecido – TCE.

IX.
A Instrução Normativa determina, além das obrigações já mencionadas, a obrigatoriedade de constar no Contrato a seguinte informação
"declaro ainda saber que existem outras modalidades de crédito, a exemplo do empréstimo consignado, que possuem juros mensais em percentuais menores",
informação que também não consta do Contrato dos autos.

X.
Causa espécie que alguém tenha optado pela celebração de empréstimo mediante “Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMI)”, com juros excessivamente superiores ao disponibilizado na modalidade “Empréstimo Consignado”, o que evidencia que não houve a contratação do empréstimo em comento, revelando-se comprovada a alegação autoral firmada nesse mesmo sentido.

XI.
Impõe-se a declaração de nulidade da avença, determinando o retorno das partes ao
status quo ante
, de modo que o valor de R$ 1.396,00 (um mil, trezentos e noventa e seis reais), creditado na conta corrente do Autor Recorrente, deverá ser restituído ao Banco, como também, o Banco Recorrido deverá proceder com a devolução de todas as parcelas descontadas, de forma simples.

XII.
No que concerne à reparação por dano moral, extrai-se dos autos elementos que tornam impositivo o dever de indenizar, na medida em que o Recorrente trata-se de pessoa de idosa, analfabeta, percebendo aposentadoria na monta de 01 (um) salário mínimo, de modo que os indevidos descontos realizados pela Instituição Bancária, por terem comprometido tal benefício previdenciário de inequívoca natureza alimentar, foram aptos a causar-lhe inegáveis transtornos que não constituem mero dissabor, atingindo, por certo, a sua própria dignidade a ensejar a compensação por danos morais.

XIII.
Condenação do Banco Recorrido ao pagamento de danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

XIV.
Recurso conhecido e parcialmente provido, para fins de reformar a Sentença combatida, declarando a nulidade do Contrato firmado, determinando o retorno das partes ao
status quo ante
, de modo que: I) o valor de R$ 1.396,00 (um mil, trezentos e noventa e seis reais), creditado na conta corrente do Autor Recorrente, deverá ser restituído ao Banco, atualizado; II) o Banco Recorrido deverá proceder com a devolução de todas as parcelas descontadas, de forma simples, com a incidência de correção monetária a partir de cada desembolso e juros de mora desde a citação; III) condenar o Banco Recorrido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com a incidência de correção monetária a partir deste arbitramento e juros de mora desde a citação; IV) afastar a condenação do Recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé; V) condenar o Banco Recorrido a arcar exclusivamente com as custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, na forma do § 2º, do artigo 85, do Código de Processo Civil.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

JOSÉ DO CARMO GUIMARÃES
interpôs Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
(ID 4956576),

em razão da
SENTENÇA
(ID 4956573) proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DE COLATINA - ES
, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
, ajuizada pelo Recorrente em face de
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.
, cujo
decisum
julgou improcedente o pedido exordial, condenando o Recorrente ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa e condenando-a
“ao pagamento de multa correspondente a 1% (um por cento) do valor corrigido da causa (artigo 81, CPC)”.

Irresignado, o Recorrente alega, em síntese, que:
I)
“os presentes autos referem-se exclusivamente a existência de vício de consentimento quanto a eventual celebração de contrato com Reserva de Margem Consignada – RMC, cuja origem do saque é no limite disponível no cartão de crédito consignado”;
II)

“não pretendeu o apelante a contratação de cartão de crédito consignado, à medida em que pensou, a todo tempo, estar contratando empréstimo convencional”;
III)
“o banco não presta qualquer informação clara e objetiva acerca dos serviços, limitando-se a dizer que o consumidor idoso ‘possui um valor disponível para levantamento’, sem prestar informações a respeito das contraprestações, ônus e demais desdobramentos da contratação e, principalmente, que o saque do valor disponível significa a contratação do cartão consignado”;
IV)
“quanto ao valor disponibilizado (R$ 1.333,53), a parte apelante acreditou a todo tempo que a contratação se referia a empréstimo consignado convencional e somente por essa razão, assinou o contrato. Inobstante a isso, os valores descontados já superam as quantias disponibilizadas”;
V)
“a cada desconto que incide sobre o benefício, enquanto o idoso pensa que está pagando a parcela do empréstimo supostamente contratado, na verdade, o valor corresponde apenas a juros e encargos cobrados pelo banco em decorrência do saque efetuado no limite disponível do cartão de crédito, o que impossibilita a quitação da dívida e a torna impagável”.

Nesta seara,
“a parte Apelante requer que o presente recurso de Apelação seja CONHECIDO e, quando de seu julgamento, seja totalmente PROVIDO para reformar a r. sentença recorrida, no sentido de acolher os pedidos iniciais a fim de que haja a declaração de nulidade do contrato, da inexistência do débito, bem como a condenação da instituição financeira em danos morais, com a restituição em dobro dos valores indevidamente pagos”.

Ab initio
, impõe-se formalizar uma breve explanação acerca dos fatos pertinentes à presente demanda, com o objetivo de melhor elucidar a conjuntura em que se insere a presente
quaestio
.

Em análise aos autos, observa-se que o Recorrente ajuizou
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
, objetivando a declaração de nulidade do Contrato nº 2958937, alusivo à “Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMI)”, alegando que não o teria solicitado/contratado, enfatizando que estaria sofrendo injusta retenção de parcela de seus proventos de aposentadoria.

Por sua vez,
o Banco Recorrido apresentou documento indicativo de que o Autor teria efetuado a contratação do Cartão de Crédito em comento e, inclusive, sacado a quantia objeto de questionamento.

Sobreveio
manifestação do Recorrente, impugnando os documentos apresentados pelo Banco, afirmando que
“as instituições financeiras têm feito uso do produto de forma dissociada da boa-fé objetiva, ao passo que diante das nuances do tipo de operação financeira em comento, a mesma torna uma dívida impagável em curto período de prazo”,
sendo que
“tais circunstâncias não tem sido amplamente explicada ao idoso/contratante”,
bem como reiterando a postulação de inversão do ônus da prova acerca da matéria controvertida.

Diante deste cenário, o Magistrado de Primeiro Grau julgou improcedente o pedido exordial, ensejando o presente Recurso.

Cumpre elucidar, acerca da matéria debatida nos autos, que a norma legal preconizada nos
artigos 1º e 6º, da Lei Federal nº 10.820/2003
, que
“Dispõe sobre a autorização para desconto de prestações em folha de pagamento, e dá outras providências”,
atribui ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) a competência para dispor sobre as condições necessárias à utilização da margem consignável dos benefícios previdenciários para fins de pagamento de empréstimos, inclusive, quando originados de cartão crédito,
in verbis:

“
Art. 1º
Os empregados regidos pela
Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei n
º
5.452, de 1º de maio de 1943
, poderão autorizar, de forma irrevogável e irretratável, o desconto em folha de pagamento ou na sua remuneração disponível dos valores referentes ao pagamento de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil concedidos por instituições financeiras e sociedades de arrendamento mercantil, quando previsto nos respectivos contratos.

(...)

Art. 6
o

Os titulares de benefícios de aposentadoria
e
pensão do Regime Geral de Previdência Social

poderão autorizar o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS a proceder aos descontos
referidos no art. 1
o

e autorizar, de forma irrevogável e irretratável, que a instituição financeira na qual recebam seus benefícios retenha, para fins de amortização, valores referentes ao pagamento mensal de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito
e operações de arrendamento mercantil por ela concedidos, quando previstos em contrato,
nas condições estabelecidas em regulamento, observadas as normas editadas pelo INSS
." (Redação vigente em 2019)

O
Instituto Nacional de Seguro Social
, por meio da
Instrução Normativa INSS nº 28, de 16 de maio de 2008
, com redação vigente em 2019, quando firmada a negociação entre as partes litigantes, estabeleceu os critérios mínimos a serem observados para o uso da margem consignada dos Benefícios Previdenciários para quitação de “Empréstimo Consignados” e utilização de “Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMI)”, dentre os quais, a saber:
(I)
limitação de taxa de juros remuneratórios para ambas as operações supracitadas;
(II)
formalidades específicas para concessão desses empréstimos;
(III)
observância ao direito de informação assegurado no artigo 52, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), notadamente, explicitar, antecipadamente, a taxa de juros aplicada, a evolução da dívida, consignando-se o saldo devedor final, acréscimos remuneratórios, data de início e fim do desconto, remuneração de eventuais intermediário; (IV) firmar o “
TERMO DE CONSENTIMENTO ESCLARECIDO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
”, com todas as exigências nele contidas,
in litteris:

INSTRUÇÃO NORMATIVA INSS/PRES Nº 28, DE 16 DE MAIO DE 2008

Art. 1º
O desconto no valor de aposentadoria e pensão por morte pagas pela Previdência Social das parcelas referentes ao pagamento de empréstimo pessoal e cartão de crédito ,concedidos por instituições financeiras, obedecerão ao disposto nesta Instrução Normativa. (...)

Art. 3º
Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão por morte, pagos pela Previdência Social, poderão autorizar o desconto no respectivo benefício dos valores referentes ao pagamento de empréstimo pessoal e cartão de crédito concedidos por instituições financeiras, desde que: (...)

II -
mediante contrato firmado e assinado com apresentação do documento de identidade e/ou Carteira Nacional de Habilitação - CNH, e Cadastro de Pessoa Física - CPF, junto com a autorização de consignação assinada, prevista no convênio; e

III -
a autorização seja dada de forma expressa, por escrito ou por meio eletrônico e em caráter irrevogável e irretratável, não sendo aceita autorização dada por telefone e nem a gravação de voz reconhecida como meio de prova de ocorrência.

§ 1º
Os descontos de que tratam o caput não poderão exceder o limite de 35% (trinta e cinco por cento) do valor da renda mensal do benefício, considerando que o somatório dos descontos e/ou retenções não exceda, no momento da contratação, após a dedução das consignações obrigatórias e voluntárias:

I -
até 30% (trinta por cento) para as operações de empréstimo pessoal; e

II -

até 5% (cinco por cento) para as operações de cartão de crédito
.

(...)

§ 7º

A instituição financeira que receber uma solicitação do beneficiário para cancelamento do cartão de crédito, deverá procedê-lo imediatamente
, devendo enviar o comando de exclusão da Reserva de Margem Consignável - RMC, à Dataprev, no prazo máximo de cinco dias úteis da data da liquidação do saldo devedor.

(...)

DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO

Art. 13
.
Nas operações de empréstimos
são definidos os seguintes critérios, observado o disposto no art. 56 desta Instrução Normativa:

I -

o número de prestações não poderá exceder

a sessenta

parcelas mensais e sucessivas
;

II -

a taxa de juros não poderá ser superior a dois inteiros e oito centésimos por cento (2,08%) ao mês, devendo expressar o custo efetivo do empréstimo
;

III -
é vedada a cobrança da Taxa de Abertura de Crédito - TAC, e quaisquer outras taxas administrativas; e

IV -
é vedado o estabelecimento de prazo de carência para o início do pagamento das parcelas.

DO CARTÃO DE CRÉDITO

Art. 15.

Os titulares dos benefícios previdenciários de
aposentadoria e
pensão por morte, pagos pela Previdência Social, poderão constituir RMC para utilização de cartão de crédito
, de acordo com os seguintes critérios, observado no que couber o disposto no art. 58 desta Instrução Normativa:

I -
a constituição de RMC somente poderá ocorrer após a solicitação formal firmada pelo titular do benefício, por escrito ou por meio eletrônico, sendo vedada à instituição financeira: emitir cartão de crédito adicional ou derivado; e cobrar taxa de manutenção ou anuidade;

II -
a instituição financeira poderá cobrar até R$ 15,00 (quinze reais) de taxa pela emissão do cartão que, a critério do beneficiário, poderá ser parcelada em até três vezes.

Parágrafo único.
O valor previsto no inciso II do caput poderá ser atualizado anualmente, a partir de 1º de janeiro de 2020, de acordo com a variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA do ano anterior.

Art. 16.
Nas operações de cartão de crédito serão considerados, observado, no que couber, o disposto no art. 58 desta Instrução Normativa: (...)

II -
o limite da reserva de margem consignável para o pagamento de despesas contraídas utilizando cartão de crédito e para uso com a finalidade de saque por meio de cartão de crédito é de um, vírgula quarenta (1,40) vez o valor da renda mensal do benefício previdenciário;

III -
a taxa de juros não poderá ser superior a três inteiros por cento (3%) ao mês, de forma que expresse o custo efetivo
;”

(...)

Art. 21.

A instituição financeira, ao realizar as operações de consignação/retenção/constituição de RMC dos titulares de benefícios deverá, sem prejuízo de outras informações legais exigidas (art. 52 do Código de Defesa do Consumidor – CDC)
, observar a regulamentação expedida pelo Conselho Monetário Nacional e pelo Banco Central do Brasil, em especial as disposições constantes da Resolução nº 3.694, de 26 de março de 2009, e alterações posteriores, bem como
dar ciência prévia ao beneficiário, no mínimo, das seguintes informações
:

I -
valor total com e sem juros
;

II -

taxa efetiva mensal e anual de juros
;

III -

todos os acréscimos remuneratórios, moratórios e tributários que eventualmente incidam sobre o valor do crédito contratado
;

IV -

valor, número e periodicidade das prestações
;

V -

soma total a pagar com o empréstimo pessoal ou o limite máximo previsto para cartão de crédito
; e

VI -

data do início e fim do desconto
.

VII -
valor da comissão paga aos terceirizados contratados pelas instituições financeiras para a operacionalização da venda do crédito, quando não for efetuado por sua própria rede
. (incluído pela Instrução Normativa INSS/PRES nº 43, de 19 de janeiro de 2010)

VIII -

o CNPJ da agência bancária que realizou a contratação quando realizado na própria rede, ou, o CNPJ do correspondente bancário e o CPF do agente subcontratado pelo anterior, acrescido de endereço e telefone
.

Art. 21-A
Sem prejuízo das informações do art. 21
,
nas autorizações de descontos decorrentes da celebração de contratos de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável, o contrato firmado entre o beneficiário do INSS e a instituição consignatária deverá, obrigatoriamente, nos termos da decisão homologatória de acordo firmado na Ação Civil Pública nº 0106890-28.2015.4.01.3700, ser acompanhado de Termo de Consentimento Esclarecido – TCE, que constará de página única, reservada exclusivamente para tal documento, constituindo-se instrumento apartado de outros que formalizem a contratação do Cartão de Crédito Consignado, e conterá, necessariament
e:

I -
expressão "
TERMO DE CONSENTIMENTO ESCLARECIDO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
", inserida na parte superior do documento e com fonte em tamanho quatorze;

II -
abaixo da expressão referida no inciso I do caput, em fonte com tamanho onze, o texto: "
Em cumprimento à sentença judicial proferida nos autos da Ação Civil Pública nº 106890-28.2015.4.01.3700, 3ª Vara Federal da Seção Judiciária de São Luís/MA, proposta pela Defensoria Pública da União
";

III -
nome completo, CPF e número do beneficio do cliente;

IV -
logomarca da instituição financeira;

V -
imagem em tamanho real do cartão de crédito contratado, ainda que com gravura meramente ilustrativa;

VI -
necessariamente como última informação do documento, espaço para preenchimento de local, data e assinatura do cliente;

VII -
as seguintes inscrições, todas registradas em fonte com tamanho doze e na ordem aqui apresentada:

a)
"Contratei um Cartão de Crédito Consignado";

b)
"Fui informado que a realização de saque mediante a utilização do meu limite do Cartão de Crédito Consignado ensejará a incidência de encargos e que o valor do saque, acrescido destes encargos, constará na minha próxima fatura do cartão";

c)
"A diferença entre o valor pago mediante consignação (desconto realizado diretamente na remuneração/beneficio) e o total da fatura poderá ser paga por meio da minha fatura mensal, o que é recomendado pelo (nome da instituição financeira), já que, caso a fatura não seja integralmente paga até a data de vencimento, incidirão encargos sobre o valor devido, conforme previsto na fatura";

d)
"Declaro ainda saber que existem outras modalidades de crédito, a exemplo do empréstimo consignado, que possuem juros mensais em percentuais menores";

e)
"Estou ciente de que a taxa de juros do cartão de crédito consignado é inferior à taxa de juros do cartão de crédito convencional";

f)
"
Sendo utilizado o limite parcial ou total de meu cartão de crédito, para saques ou compras, em uma única transação, o saldo devedor do cartão será liquidado ao final de até (número de meses), contados a partir da data do primeiro desconto em folha, desde que
:

1.

eu não realize outras transações de qualquer natureza, durante todo o período de amortização projetado a partir da última utilização
;

2.
não ocorra a redução/perda da minha margem consignável de cartão
;

3.

os descontos através da consignação ocorram mensalmente, sem interrupção até o total da dívida
;

4.

eu não realize qualquer pagamento espontâneo via fatura
; e

5.

não haja alteração da taxa dos juros remuneratórios
";

g)
"Para tirar dúvidas acerca do contrato ora firmado, inclusive sobre informações presentes neste Termo de Consentimento, o cliente poderá entrar em contato gratuitamente com o (nome da instituição financeira) através do Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC (identificar número telefônico) e de sua Ouvidoria (identificar número telefônico)"".

DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

Art. 52.
No fornecimento de produtos ou serviços que envolva outorga de crédito ou concessão de financiamento ao consumidor, o fornecedor deverá, entre outros requisitos, informá-lo prévia e adequadamente sobre:

I -
preço do produto ou serviço em moeda corrente nacional;

II -
montante dos juros de mora e da taxa efetiva anual de juros;

III -
acréscimos legalmente previstos;

IV -
número e periodicidade das prestações;

V -
soma total a pagar, com e sem financiamento.

§ 1°
As multas de mora decorrentes do inadimplemento de obrigações no seu termo não poderão ser superiores a dois por cento do valor da prestação.

§ 2º
É assegurado ao consumidor a liquidação antecipada do débito, total ou parcialmente, mediante redução proporcional dos juros e demais acréscimos.”

Na hipótese, verifico que, apesar de constar assinatura da parte autora,
traduzida em sua digital
, aposta na “
AUTORIZAÇÃO PARA RESERVA DA MARGEM CONSIGNÁVEL E ADESÃO AO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
” (ID 4956557), o certo é que o Autor a questiona, porquanto alega que não postulou a contratação do “
Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMI)
” objeto dos autos, o que, a rigor, enseja a aplicação da norma legal preconizada no artigo 408, do Código de Processo Civil,
in verbis:

“
Art. 428.
Cessa a fé do documento particular quando:

I -
for impugnada sua autenticidade e enquanto não se comprovar sua veracidade;”

Frente ao delineado quadro, importa assentar que “
nos termos do entendimento do e. TJES, viola o dever de informação e transparência, previstos no art. 6º, III, do CDC, a instituição financeira que induz o consumidor a pensar trata-se de contratação de empréstimo consignado quando, na verdade, está firmando contrato de cartão de crédito. Precedentes do e. TJES em casos bastante semelhantes
” (
TJES
- AC: 00273895920188080024, Relator Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 25/10/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL).

In casu,
observa-se que, a despeito de o Recorrente haver firmado a contratação do cartão de crédito consignado, consoante se extrai do Contrato de ID 4956557,

o mesmo afirma que objetivava realizar, em verdade, a contratação de empréstimo consignado, tendo sido, inclusive, induzido a erro, pois houve a liberação de quantia contratada ao Recorrente por meio de transferência bancária (IDs 4956558 e 4956559), e não através de um cartão de crédito.

Ademais, ainda que pudesse ser considerada presumidamente válida a documentação alusiva à contratação do “
Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMI)
”,
subsistiria patente a invalidade da Avença, porquanto o Banco Recorrido não atendeu às disposições da Instrução Normativa INSS nº 28/2008.

Isto porque, nos termos da mencionada
Instrução
, restou estabelecido que
“
a taxa de juros não poderá ser superior a três inteiros por cento (3%) ao mês, de forma que expresse o custo efetivo”
, s
endo fixado, porém, no Contrato firmado entre as partes,

o Custo Efetivo Total em 3,63% (três vírgula sessenta e três por cento) ao mês, superior ao permitido pela Instrução
.

Além disso, a mencionada Instrução é expressa ao determinar que, no Contrato firmado entre as partes, deverá ser informada a
“
data do início e fim do desconto
”,
o que
não foi fixado no Contrato acostado aos autos, situação que leva ao pagamento de “um valor infinito”
, nos termos informado pelo Banco Central do Brasil (“Os cálculos levaram a uma operação inválida ou a um valor infinito”).

Verificou-se, ainda, que a
Instrução nº 28/200
8 também é clara ao fixar que o Contrato firmado deverá “
ser acompanhado de Termo de Consentimento Esclarecido – TCE, que constará de página única, reservada exclusivamente para tal documento, constituindo-se instrumento apartado de outros que formalizem a contratação do Cartão de Crédito Consignado
, e conterá, necessariament
e: (...)”,
não havendo, também, no aludido Contrato objeto de discussão nos autos, qualquer
Termo de Consentimento Esclarecido – TCE.

A
Instrução Normativa do INSS nº 28/2008
determina, além das obrigações já mencionadas, a
obrigatoriedade de constar no Contrato a seguinte
informação
:
"
declaro ainda saber que existem outras modalidades de crédito, a exemplo do empréstimo consignado, que possuem juros mensais em percentuais menores
",
cuja
informação também não consta do Contrato dos autos.

Destaca-se, por oportuno e relevante, que
causa espécie
que alguém tenha optado pela celebração de empréstimo mediante “
Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RM
I)
”,
com j
uros excessivamente superiores ao disponibilizado na modalidade “Empréstimo Consignado”
, o que, a meu sentir, evidencia que não houve a contratação do empréstimo em comento, revelando-se comprovada a alegação autoral firmada nesse mesmo sentido.

Por derradeiro, impõe-se
a
declaração de nulidade da avença
, determinando o retorno das partes ao
status quo ante
, de modo que
o referido valor de R$ 1.396,00 (mil, trezentos e noventa e seis reais), creditado na conta corrente do Autor Recorrente, deverá ser restituído ao Banco
, como também,
o Banco Recorrido deverá proceder com a devolução de todas as parcelas descontadas, de forma simples
.

No que concerne à reparação por
dano moral
, extrai-se dos autos elementos que tornam impositivo o dever de indenizar.

In casu,
nota-se que o
Recorrente trata-se de pessoa de idosa, analfabeta, percebendo aposentadoria na monta de 01 (um) salário mínimo
, razão pela qual os indevidos descontos realizados pela Instituição Bancária, por terem comprometido tal benefício previdenciário de inequívoca natureza alimentar, foram aptos a causar-lhe inegáveis transtornos que não constituem mero dissabor, atingindo, por certo, a sua própria dignidade a ensejar a compensação por danos morais.

No que concerne ao
quantum
indenizatório
, entendo por adequado e proporcional às especificidades do presente caso a fixação do valor de
R$ 3.000,00
(três mil reais), o que se demonstra consentâneo, inclusive, com o arbitramento empreendido em julgados que tratam de causas símiles a destes autos,
in litteris:

“
EMENTA
: APELAÇÃO E APELAÇÃO ADESIVA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE DO APELO ADESIVO REJEITADA MÉRITO AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DA CONTRATAÇÃO POR PARTE DO AUTOR CONTRATO AUSENTE DESCONTOS INDEVIDOS RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEMONSTRADA A MÁ-FÉ VALORES DE CONDENAÇÃO CONSIGNADOS NA SENTENÇA QUE INCORRERAM EM DUPLA INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO COMPENSAÇÃO DE VALORES DETERMINADA NA SENTENÇA DEMONSTRAÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE NUMERÁRIO AO AUTOR, SENDO NECESSÁRIA, PORÉM, A ADEQUAÇÃO DO VALOR A SER COMPENSADO DANOS MORAIS OCORRÊNCIA VALOR ARBITRADO EM PRIMEIRO GRAU PROPORCIONAL E RAZOÁVEL MANUTENÇÃO RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1.
Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal As razões do apelo adesivo são capazes de demonstrar o porquê do inconformismo da apelante com a r. sentença, haja vista que argumenta que o valor arbitrado em razão dos danos morais não é razoável e proporcional as circunstâncias do caso concreto, bem como, a ausência de valores compensáveis em relação a condenação. Preliminar rejeitada.

2.
Mérito: A contratação sobre a qual se insurge a parte autora é a de nº 8375360 (fl. 22) com parcela de R$ 44,00 (quarenta e quatro reais), conforme extrato de agosto de 2018, juntado às fls. 21/22 e analisando as provas coligidas aos autos, nota-se que ao contrário do que alega o demandado, ao apresentar a sua contestação, esse não colacionou aos autos a cópia do contrato supostamente celebrado entre as partes, limitando-se a juntar os documentos de fls. 63/84 consubstanciados em demonstrativo de transferência de valores para a conta-corrente do autor e as faturas do cartão de crédito.

3.
Não há nenhuma comprovação nos autos de que a parte autora efetivamente contratou o empréstimo indicado na inicial, em decorrência do qual sofreu os descontos em seu benefício previdenciário e diante da ausência de contrato nos autos, sendo este elemento essencial à constituição da relação, por se tratar de prova inequívoca da vontade dos contratantes, evidente que o pacto em discussão é nulo e, consequentemente, os descontos nele previstos também o são.

4.
Com relação à forma de restituição, o Colendo Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que é necessária a caracterização da má-fé para obrigar à restituição em dobro de quantia paga indevidamente (STJ AgInt no AREsp 779575/PB, AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2015/0229726-2, Rel Min. Maria Isabela Gallotti). No caso em exame, diante da ausência de prova da anuência da parte autora com a contratação, restou configurada a ilegalidade dos descontos e a má-fé da instituição financeira, que sequer trouxe aos autos um contrato. Por essa razão, a restituição dos valores deve se dar na forma dobrada, conforme determina o artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

5.
Por outro lado, assiste razão à instituição financeira no que diz respeito a incidência de dupla correção monetária na condenação levada a efeito pelo magistrado de singela instância. Desse modo, prospera o recurso do demandado apenas neste ponto, para determinar a restituição em dobro de cada parcela descontada do benefício do recorrente com correção monetária a partir de cada desconto e juros da citação, de modo que o valor final será apurado em sede de cumprimento de sentença.

6.
Ainda sob o aspecto dos danos materiais, a despeito da argumentação do demandante, o documento de fl. 63 demonstra a efetivação de uma transferência para a conta-corrente do autor do valor de R$ 207,00 (duzentos e sete reais), devendo-se adequar a sentença neste aspecto, uma vez determinou a compensação de R$ 621,00 (seiscentos e vinte e um reais).

7.

Sobre os danos morais, a sujeição da parte requerente, pessoa idosa (76 anos à época dos fatos), morador de cidade interiorana, ao pagamento mensal de valores sem a efetiva contratação de nenhum produto ou serviço que justificasse os descontos, extrapola o conceito de mero aborrecimento
.

8.

No tocante ao quantum indenizatório, o valor arbitrado pelo magistrado a quo , em R$ 3.000,00 (cinco mil reais), se mostra razoável e adequado ao caso concreto, levando-se em conta a dimensão do dano (desconto mensal de valores que não foram maiores de R$ 40,00 quarenta reais) e o caráter pedagógico da verba
.

9.
Recursos conhecidos e parcialmente providos para determinar a restituição em dobro de cada parcela que fora descontada do benefício previdenciário do autor, com correção monetária de cada desembolso e juros de mora da citação, cujo valor total será apurado em cumprimento de sentença, deduzindo-se o valor de R$ 207,00 (duzentos e sete reais).

(
TJ-ES
- AC: 00007085120198080013, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data de Julgamento: 08/03/2022, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/03/2022)

Isto posto, CONHEÇO E CONFIRO PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL, para fins de reformar a Sentença combatida, declarando a nulidade do Contrato firmado, determinando o retorno das partes ao
status quo ante
, de modo que: I) o valor de R$ 1.396,00 (mil, trezentos e noventa e seis reais), creditado na conta corrente do Autor Recorrente, deverá ser restituído ao Banco, atualizado; II) o Banco Recorrido deverá proceder com a devolução de todas as parcelas descontadas, de forma simples, com a incidência de correção monetária a partir de cada desembolso e juros de mora desde a citação; III) condenar o Banco Recorrido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com a incidência de correção monetária a partir deste arbitramento e juros de mora desde a citação; IV) afastar a condenação do Recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé; V) condenar o Banco Recorrido a arcar, exclusivamente, com as custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, na forma do § 2º, do artigo 85, do Código de Processo Civil.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto do Eminente Relator, no sentido de conhecer e conferir parcial provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento,
para fins de reformar a Sentença combatida, declarando a nulidade do Contrato firmado, determinando o retorno das partes ao
status quo ante
, de modo que: I) o valor de R$ 1.396,00 (mil, trezentos e noventa e seis reais), creditado na conta corrente do Autor Recorrente, deverá ser restituído ao Banco, atualizado; II) o Banco Recorrido deverá proceder com a devolução de todas as parcelas descontadas, de forma simples, com a incidência de correção monetária a partir de cada desembolso e juros de mora desde a citação; III) condenar o Banco Recorrido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com a incidência de correção monetária a partir deste arbitramento e juros de mora desde a citação; IV) afastar a condenação do Recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé; V) condenar o Banco Recorrido a arcar, exclusivamente, com as custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, na forma do § 2º, do artigo 85, do Código de Processo Civil.